Tribunal: TJSP
Processo: 1021019-34.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - COBRANÇA - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contratação de mão de obra da autora para instalação de esquadrias de alumínio em fachada de prédio comercial da GAFISA - NULIDADE DA SENTENÇA - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Ilegitimidade de parte passiva da corré GAFISA

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - COBRANÇA - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contratação de mão de obra da autora para instalação de esquadrias de alumínio em fachada de prédio comercial da GAFISA - NULIDADE DA SENTENÇA - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Ilegitimidade de parte passiva da corré GAFISA - Reconhecimento por não ter participado da avença subjudice, com extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Inépcia do pedido condenatório por dano moral - Manutenção - Procedência da ação quanto à corré contratante para condena-la ao pagamento da importância de R$ 4.970,18, atualizada da data da propositura da ação e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação - Multa contratual afastada diante de sua desproporcionalidade e por prevista apenas no caso de rescisão - Majorada a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021019-34.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLADS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, são apelados ALUMNI ESQUADRIAS DE
ALUMINIO LTDA ME e GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
2
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007
Comarca: Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível
Apelante: Glads Esquadrias de Alumínio Ltda
Apeladas: Alumni Esquadrias de Alumínio Ltda Me e Gafisa S/A
Juiz/Juíza: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
VOTO 23.959
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - COBRANÇA -
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Contratação de mão de obra da autora para instalação de esquadrias de
alumínio em fachada de prédio comercial da GAFISA - NULIDADE
DA SENTENÇA - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de
defesa - Inocorrência - Ilegitimidade de parte passiva da corré GAFISA
- Reconhecimento por não ter participado da avença subjudice, com
extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil - Inépcia do pedido condenatório por dano moral -
Manutenção - Procedência da ação quanto à corré contratante para
condena-la ao pagamento da importância de R$ 4.970,18, atualizada
da data da propositura da ação e com juros de mora de 1% ao mês
contados da citação - Multa contratual afastada diante de sua
desproporcionalidade e por prevista apenas no caso de rescisão -
Majorada a verba honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso da autora
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenizatória por
danos materiais e morais que GLADS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
move em face de ALUMNI ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA ME e
GAFISA S/A, em que foi julgado inepto o pedido de dano moral, nos termos
do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecida a
ilegitimidade de parte da GAFISA, julgado extinto o processo, conforme art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgada PROCEDENTE a
ação para condenar a ALUMNI a pagar à autora o valor de R$ 4.970,18,
atualizado da propositura da ação e com juros de 1% ao mês contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
3
citação. Em razão da sucumbência de menor proporção da ré supérstite, a
autora foi condenada a arcar com 3⁄4 das custas e verba honorária, esta
fixada em R$ 1.500,00, com observação de ser beneficiária da justiça
gratuita.
Apelo da autora alegando, em preliminar, nulidade da sentença,
diante do cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado,
porque pretendia ouvir testemunha, ex-engenheiro da ALUMNI. No mérito,
invoca o teor do Enunciado 331, IV, do TST para responsabilizar a tomadora
dos serviços de forma subsidiária, devendo ser afastado o reconhecimento
da ilegitimidade de parte passiva da empresa GAFISA. Requer a
condenação da ré no valor da multa contratual de 20% que foi pactuada.
Busca a condenação da parte ré no dano moral suportado, visto que, em
razão da reprovável conduta das requeridas, sustenta abalo emocional que
seus sócios vêm sofrendo, em razão da situação de insolvência, com
diversas reclamatórias trabalhistas, além da existência de dívidas fiscais.
Requer a fixação da correção monetária e dos juros desde o
inadimplemento contratual.
Recurso respondido.
É o relatório.
Alega a autora que, em setembro de 2014, firmou com a primeira
corré ALUMNI um contrato de empreitada com fornecimento de mão de obra
para instalação de 4.566,32m2 de fachada em alumínio em prédio comercial
da GAFISA, com término em setembro de 2015, pelo preço de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
4
502.288,60, de forma parcelada, tendo salientado que durante a obra foram
feitos aditivos de inclusão e exclusão de serviços, o que acrescentou valores
ao contrato. Assevera que restou estabelecido que toda e qualquer medição
seria paga pela ALUMNI, sob vigilância da GAFISA, o que não aconteceu.
Afirma que a ré não cumpriu a obrigação, deixando de adimplir o montante
de R$ 3.284,47, o qual atualizado para setembro de 2015, atinge R$
4.970,18. Requer a incidência da multa contratual pactuada em 20% do
valor do contrato. Pleiteia a condenação da parte ré no dano material, bem
ainda no dano moral suportado, em razão dos aborrecimentos sofridos com
diversas dívidas trabalhistas e fiscais. Invoca a responsabilidade subsidiária
da corré GAFISA, na forma do Enunciado 331, IV, do TST, por culpa in
vigilando e in elegendo. Requer a inversão do ônus da prova. Em tutela,
requer sejam juntadas as notas fiscais e depósito efetuados a contratante,
com a procedência da ação para condenar as rés no pagamento da
importância de R$ 168.365,88 pela multa contratual, e nos danos morais
estimados em 100 salários mínimos.
A parte ré, citada, contestou em peças separadas, tendo apontado
em preliminar, ilegitimidade de parte da GAFISA. Alegaram a inexistência de
anuência da GAFISA ao instrumento particular de prestação de serviços e
inexistência de culpa de sua parte. No mérito, sustentaram a ausência dos
elementos ensejadores da responsabilidade civil, e que há
desproporcionalidade entre o valor do dano moral requerido e o débito
apontado. Impugnaram o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
5
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente quanto à corré ALUMNI, sendo
extinto o processo, sem resolução do mérito quanto à corré GAFISA.
No que toca ao pedido de nulidade da sentença, diante do
julgamento antecipado da lide, que teria importado em cerceamento de
defesa, deve ser rejeitado.
Ora, a autora não deu cumprimento à determinação judicial no
sentido de fundamentar o pedido de produção de provas e os fatos que
pretendia provar, para realização da prova testemunhal consistente na oitiva
de ex-engenheiro da ALUMNI, o que obsta mesmo o seu deferimento.
Ademais, a questão trazida é puramente contratual, sendo mesmo
desnecessária a feitura de outras provas em juízo.
Lembre-se que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir
aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias para a formação de seu livre
convencimento motivado (arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil).
Quanto à ilegitimidade de parte da empresa GAFISA, de fato, não
há reparos a serem feitos a sentença.
De fato, não é esta empresa contratante perante a autora, logo
não pode ser responsabilizada pelos termos contratados. Nem mesmo esta
empresa se obrigou ao fornecimento de material para a instalação da
fachada, ou de mão de obra, cuja avença foi firmada entre a autora e a
ALUMNI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
6
No mérito, melhor sorte não assiste à autora.
A obrigação ajustada restou inadimplida por parte ré, como restou
verificado, não havendo esta trazido prova da quitação do débito lançado na
inicial.
Quanto à multa contratual, pactuada em 20% sobre o valor do
contrato, há de se observar que foi prevista para o caso de rescisão,
conforme cláusula V (fls. 19/21), o que não é o caso, já que os serviços
foram efetivamente prestados, restando a cobrança de um saldo devedor
pequeno, em relação ao elevado valor contratado entre as partes.
Aliás, a aplicação do valor da multa, se fosse admitida, feriria aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que representaria quantia
bem elevada, tendo em conta o valor do débito remanescente contratual,
ora em cobrança, desproporção que não pode ser atendida, sob pena de
enriquecimento indevido, o que deve ser vedado.
A formulação da condenação no dano moral não está
tecnicamente adequada, visto que o pedido foi formulado em salário
mínimo, o que é vedado pelo art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal.
Nesse ponto, vale notar, a parte apelante não atacou a sentença,
lançando as razões de seu inconformismo quanto aos seus termos, a qual
julgou inepto esse pedido, incidindo a apelante no art. 1010, inciso II, do
Código de Processo Civil, por não trazer as razões de fato e de direito a
esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-34.2017.8.26.0007 -Voto no 23.959
7
Ademais, a pessoa jurídica apelante lançou, ainda, como
fundamento para o pedido ressarcitório por dano moral, o abalo emocional
de seus sócios, embora se trate de ofensa que deva ser impingida à própria
empresa.
Oportuno dizer que o inadimplemento de parte singela da avença,
não pode servir de fundamento para a economia deficitária da empresa
apelante, conforme aventado por ela.
Consequentemente, deve ser mantida a sentença por seus
fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator